Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DOCUMENTO ASSINADO PELO LOCATÁRIO. QUANTIA LÍQUIDA E CERTA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O art. 784, inciso VIII, do CPC dispõe que é título executivo extrajudicial “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”.
2. Ao tratar da locação, portanto, o legislador optou por considerar qualquer crédito locatício, desde que comprovado documentalmente (pelo contrato ou por outro documento), como título executivo. Não exigiu, tal como fez em outros incisos do mesmo artigo, a apresentação do contrato ou de documento com a assinatura de testemunhas.
3. Dessa forma, o termo de encerramento da relação locatícia e entrega das chaves por meio do qual o locatário reconhece o débito líquido e certo de R$ 5.296 constitui título apto a instruir a execução.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da execução.
5. Sem custas ou honorários.